Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Incabível a extinção da medida socioeducativa de internação, quando as peculiaridades do caso concreto reclamam a continuidade do processo de conscientização do jovem para que sua vida tome um rumo diverso da criminalidade, em consonância com o princípio do melhor interesse e dos demais princípios previstos na Lei no 8.069/90.
II – A prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo, acrescido do breve período de cumprimento da medida de internação imposta, histórico de evasão escolar e uso de substância entorpecente, além de ostentar outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, revela que o adolescente ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas teste e sistemáticas.
III – Recurso conhecido e desprovido.